Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714049-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO, RAFAEL SALES TOSCANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados, rejeitou o pedido da parte executada de expedição de certidão de crédito para habilitação no processo da recuperação judicial. Eis o teor do decisum agravado (ID 88803945 da demanda de referência): A Lei n.o 11.101/2005 não criou um juízo universal da recuperação judicial, só há um juízo universal na falência. Deve-se lembrar que de acordo com o art. 49 da LFRE, há os créditos que estão sujeitos e aqueles que não estão sujeitos à recuperação judicial, não tendo a lei classificado créditos em concursais ou extraconcursais na recuperação judicial, classificação apenas aplicável aos créditos no âmbito da falência (artigos 67, 84 e 149 da LFRE) . Vale salientar que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Se o crédito de honorários fosse existente na data do pedido de recuperação, deveria ser submetido aos termos da recuperação, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de recebê-lo nos termos do plano de recuperação judicial homologado por aquele Juízo. No caso dos autos, os honorários foram fixados no acórdão de ID85973344, proferido em 11/02/2021. Conforme dito acima, o art. 49 da LFRE estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". No caso, o crédito de honorários não existia na data em que fora formulado o pedido de recuperação judicial perante o Juízo Recuperacional, assim, o crédito em questão não está sujeito à recuperação e o cumprimento de sentença deve prosseguir normalmente contra a recuperanda. Assim sendo, indefiro o pedido do executado de expedição de certidão do crédito e o cumprimento de sentença deve seguir. Preclusa essa decisão, prossiga a Secretaria nos termos da decisão de ID86558958, item 2 e seguintes. Inconformada, assevera a recorrente que a verba exequenda cuida-se de honorários advocatícios e, portanto, deve ser cobrada no processo de recuperação judicial. Defende que tem caráter alimentar e deve ser equiparada a créditos trabalhistas, motivo pelo qual, mesmo sendo constituído após o pedido de reabilitação, deve se submeter ao Juízo Falimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma do decisum. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 25904295). A recorrente recolheu as custas (ID 26162831). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A dívida buscada refere-se aos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 85973342, proferido em 28/01/2021, sendo posterior ao pedido de recuperação judicial ocorrida em 23/05/2018 (ID 25553025). Dessa forma, o débito pleiteado não se submete ao processo recuperacional. Por oportuno, convém trazer à colação ensinamentos doutrinários acerca do assunto: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. (in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018. Fábio Ulhoa Coelho. 3a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, art. 49) Cumpre consignar, aliás, o entendimento desta egrégia Casa de Justiça sobre a controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CRÉDITO. FATO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR DATA DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A partir do art. 49 da Lei no 11.101/05, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal. 2. No caso em análise, observa-se que, mesmo com o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores do executado recuperando, por força do art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, consequentemente, submetido ao plano de recuperação judicial da devedora. 4. Para decidir se o crédito dever ser habilitado no plano de recuperação, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu, sendo suficiente apenas que o fato que o originou seja anterior à data do pedido de soerguimento da sociedade empresária. 5. Agravo provido. (Acórdão 1293435, 07253914620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador